Tribunal: TJDFT
Processo: 0007713-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRAZO EM DOBRO (ART. 89, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR No 80/1994). DEFENSORIA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS (DECRETO-LEI No 3.688/1941). NORMA PENAL EM BRANCO. ATIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Interposto o recurso de apelação depois de ultrapassado o dobro do quinquídio recursal (art. 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994), previsto para a Defensoria Pública, há se reconhecer a intempestividade do apelo. Recurso não conhecido.
2. O tipo penal do art. 19 da Lei das Contravenções Penais traz a elementar normativa “sem licença de autoridade”, classificando-se como norma penal em branco, carecendo de complementação normativa para ser aplicada. Diante da inexistência de lei específica regulamentadora, a sua aplicação resta impossibilitada, de maneira que a conduta é considerada atípica. Precedentes do STF. Recurso conhecido e provido.